Tribunal: TJPA
Processo: 0822213-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822213-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL PEREIRA MARQUES

AUTORIDADE: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801436-23.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MILENE FERREIRA MACHADO – OAB-PA 156.548

PACIENTE:
GABRIEL PEREIRA MARQUES

AUTORIDADE COATORA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ART. 312, CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP). IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 8/TJPA. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, ausência de justa causa e falta de fundamentação do decreto preventivo, bem como defesa pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da preliminar de excesso de prazo, que restou prejudicada diante da continuidade do procedimento investigatório e tramitação do inquérito.

3. Verificação da fundamentação concreta e suficiente da decisão que decretou a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à demonstração do fumus comissi delicti e periculum libertatis, em razão da gravidade concreta dos delitos e da associação criminosa investigada.
4. Verificação da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto, pela potencial periculosidade e risco à ordem pública.

5. Relevância das condições pessoais favoráveis do paciente, as quais não afastam a necessidade da custódia cautelar, conforme súmula nº 8 deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão judicial confrontou adequadamente os requisitos legais do art. 312 do CPP, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade.
7. Os elementos probatórios constantes nos autos indicam indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a existência de risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

8. As medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP restam insuficientes para assegurar a ordem social e a aplicação da lei penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
9. As qualidades pessoais do paciente, embora favoráveis, não são capazes, isoladamente, de afastar a custódia cautelar, em conformidade com a jurisprudência vinculante e Súmula nº 8 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus conhecido parcialmente e denegado, mantendo-se a prisão preventiva nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

Tese de julgamento: A prisão preventiva, medida excepcional, somente deve ser afastada quando não presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, cuja correta aplicação depende do juízo discricionário fundamentado do magistrado, não havendo constrangimento ilegal quando a decisão se ampara em elementos concretos do caso e atentatória à ordem pública.

Dispositivos legais citados: CF, arts. 5º, incs. LIV, LVII e LXVI; CP, art. 312; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 321; art. 93, IX da CF; Súmula nº 8/TJPA (Resolução 020/2012).

Jurisprudência: HC nº 314.893/STJ (Min. Gurgel de Faria); HC nº 0807336-94.2019.814.0000/TJPA (Rel. Ronaldo Marques Valle); Acórdão nº 168.638/TJPA (Rel. Milton Nobre).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801436-23.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MILENE FERREIRA MACHADO – OAB-PA 156.548

PACIENTE:
GABRIEL PEREIRA MARQUES

AUTORIDADE COATORA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas
com pedido de liminar

impetrado por advogada constituída
em favor de

GABRIEL PEREIRA MARQUES
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e ss. do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA/PA
, nos autos de nº

0816496-94.2025.8.14.0401
.

De acordo com a impetração,
o paciente se encontra custodiado desde 01/10/2025, em razão de suposta prática dos delitos de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais
.

Alega ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, desproporcionalidade uma vez que a natureza do delito é sem violência e grave ameaça, assim como o fato da vítima residir em outro estado da federação o que não coloca em risco de interferência na instrução processual.

Ressaltou condições pessoais favoráveis ao paciente, tendo em vista ser réu primário, ter residência fixa e estar em seu primeiro emprego formal, o que demonstra sua inserção social profissional, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão.

Suscitou o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, sendo inclusive reconhecido pelo juízo
.

Salientou
ainda a superlotação carcerária e as condições insalubres das unidades prisionais expõem os detentos a riscos iminentes à sua integridade física e moral, além de dificultar o acesso à saúde e a outros direitos fundamentais.

Por fim, requer, liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente seja deferida a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversas, previstas no art. 319 do CPP. No mérito a confirmação da liminar deferida.

Juntaram documentos.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar requerida e requisitei informações da autoridade coatora (id. 30835396)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.30932102):

“O processo apontado como originário, qual seja, nº0816496- 94.2025.8.14.0401, se trata de uma Medida Cautelar na qual a autoridade policial postulou pela prisão preventiva do paciente Gabriel Pereira Marques e dos demais investigados.

A diligência supracitada foi deferida pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, nos termos da fundamentação constante na decisão ID.156735362.

Na sequência, sobreveio aos autos informação atinente ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, bem como em desfavor dos demais investigados (ID.158202037), tendo sido realizadas as respectivas audiências de custódias em relação a todos os custodiados (ID.158202951 - Pág. 32, ID.158202952 - Pág. 29 e ID.158202953 - Pág. 32).

A defesa t
é
cnica do paciente, por interm
é
dio da peti
çã
o ID.158453447, postulou pela revoga
çã
o da cust
ó
dia cautelar, tendo Ju
í
zo das Garantias da Regi
ã
o Metropolitana de Bel
é
m/PA indeferido o pleito defensivo, nos termos da decisão (id.158659871)

Nesse contexto, em relação à medida cautelar nº0816496- 94.2025.8.14.0401, apontada como processo originário nos autos do presente Habeas Corpus, salienta-se que esta tramita junto ao Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA. Entrementes, diligenciando junto ao sistema PJE, verifica-se que o Inquérito Policial referente à presente medida cautelar foi autuado sob o n 0823308-89.2024.8.14.0401, o qual, igualmente, tramita junto ao Juízo acima mencionado. Neste ponto, salienta-se que o IPL foi relatado em 10/10/2025, porém, ainda não houve oferecimento da denúncia, tampouco a prolação de eventual decisão declinatória de competência.

“Diante do exposto, destaca-se que tanto o processo principal (nº0823308-89.2024.8.14.0401), quanto a medida cautelar (nº0816496-94.2025.8.14.0401) não tramitam perante este Juízo, mas perante o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA.

Nesta
Superior Instância (id.31017429)
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além da presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar do art. 319, do CPP.

Preliminarmente quanto ao pedido de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, tenho que este perdeu seu objeto, conforme informações da autoridade inquinada coatora (id.

30932102
) no qual informa “que
o Inquérito Policial referente à presente medida cautelar foi autuado sob o n 0823308-89.2024.8.14.0401, o qual, igualmente, tramita junto ao Juízo acima mencionado. Neste ponto, salienta-se que o IPL foi relatado em 10/10/2025, porém, ainda não houve oferecimento da denúncia, tampouco a prolação de eventual decisão declinatória de competência
.”

Neste ponto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, motivo pelo qual não o conheço do referido ponto.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelo impetrante.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões que decretou (id.30802827):

“[...] Conforme consta do inquérito policial nº 00011/2024.100278-8, anexado no Id. 155136652, e segundo relatado na representação de Id. 155132001, no dia 11/06/2024, nesta cidade de Belém/PA, a senhora WALDISE teria sofrido o golpe da “falsa central de atendimento”.

A vítima declarou no Id. 155136652 (pág. 13) que recebeu uma ligação do numeral 4003-3001 e uma mulher, se identificando pelo prenome de ANA PAULA, apresentou-se como atendente do setor de clonagens de cartão do Banco do Brasil e questionou se a vítima reconhecia uma compra, a qual ela alegou não reconhecer. A partir desse momento, a suposta atendente passou a ludibriar WALDISE informando-lhe que um policial civil buscaria seu cartão magnético para submetê-lo à perícia. Após entregá-lo aos golpistas, foram realizadas uma série de compras fraudulentas.

Dentre as transações realizadas, houve uma compra no cartão de débito da vítima no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) em “CLINICA* Gilmara dos” (Id. 155136652, pág. 19), duas compras realizadas com o cartão de crédito, sendo uma no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) aprovada em “PG*TON TAINA SILVA LUZ” (Id. 155136652, pág. 23), e outra na quantia de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais) aprovada em “CLÍNICA EVOLUSERVICES MEIO DE PAGAMENTO - MEDICO/CLINICA” (Id. 155136652, pág. 75), além de outras tentativas negadas pelo setor de fraudes do Banco. Durante as investigações, obtiveram-se os dados das contas beneficiárias das duas transações com o cartão de crédito da vítima, quais sejam:

a)

“PG*TON TAINA SILVA LUZ”: TAINÁ SILVA BATISTA, CPF: 078.982.245-82, Conta 59905026, Stone Pagamentos S.A., Id. d1d688a4-75414c27-9851-3e165 16780a9.

b) “CLÍNICA EVOLUSERVICES MEIO DE PAGAMENTO MEDICO/CLINICA”: ALAN MÁRCIO AMARAL DA SILVA, CPF 088.210.346-66, Nu Pagamentos, Ag. 0001, Conta 4583643-1. Em seguida, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo bancário dos CPF’s listados acima, nos autos nº 0816069-34.2024.8.14.0401, e após análise dos dados compartilhados pelas instituições financeiras, o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro - LAB-LD confeccionou o Relatório de Análise de Polícia Judiciária Nº 20/2025 - LAB-LD/NIP/PCPA (Id. 155132002), que apontou que ALAN MÁRCIO AMARAL DA SILVA utilizou-se de forma ilícita dos serviços legítimos da empresa “EVOLUSERVICES MEIO DE PAGAMENTO” para ter acesso à compra parcelada de R$ 26.100,00, efetuada no cartão de crédito da vítima WALDISE, no dia 11/08/2024, ocultando sua identidade como beneficiário final dos recursos vindos da conta bancária dela.

O sobredito relatório esclareceu que ALAN recebeu R$ 24.014,61 da operação, pois foram deduzidas taxas pela antecipação dos recebíveis de crédito. No mesmo dia do recebimento do valor, ALAN efetuou várias transações via pix para si próprio, para DENIS FERREIRA e para GABRIEL PEREIRA MARQUES, conforme demonstrado no Id. 155132001 (pág. 04), e abaixo transcrito:

Embora apenas ALAN tenha sido o titular da primeira conta recebedora da quantia subtraída da vítima, as transferências imediatas de valores para DENIS e GABRIEL, no mesmo dia da fraude, confirmam a participação ativa de todos na cadeia de lavagem e na divisão do produto do crime.

A análise financeira revelou que os valores foram fracionados e também enviados para contas de titularidade de GABRIEL e de DENIS, que não possuem qualquer justificativa lícita ou comercial para tais movimentações, constituindo indícios concretos de participação no esquema criminoso. Além disso, a autoridade policial confirmou, mediante solicitação de documentos às instituições financeiras, que os investigados são as mesmas pessoas que abriram as contas, nos moldes dos ofícios de Id. 1155136653 (págs. 25/36 e 119/127).

Este comportamento de fracionar o total do valor obtido através de várias transações de quantias menores para outras contas bancárias é um comportamento típico de lavagem de dinheiro intitulada “smurfing”, a qual é aplicada com objetivo de evitar a detecção da prática criminosa por instituições financeiras e órgãos reguladores.

Nesse contexto, a conduta dos representados amolda-se também ao art. 1º, caput e incisos II e V, da Lei nº 9.613/98, pois utilizaram uma empresa aparentemente legítima (EVOLUSERVICES) para canalizar os valores fraudados do cartão da vítima, e ocultaram a origem ilícita dos recursos por meio de fracionamento e dispersão das quantias, por sucessivas transferências eletrônicas, reinvestindo os valores entre os membros da associação criminosa com aparência de legalidade.

Portanto, os investigados utilizaram meios telefônicos fraudulentos, simulando central de atendimento bancário, com uso de número espelho (40033001), criando cenário fictício que induziu a vítima a erro e possibilitou o acesso indevido ao cartão magnético, sendo utilizado posteriormente para transações ilícitas.

O iter delicti revela a existência de um núcleo de aliciamento (falsa central telefônica), outro de execução (retirada do cartão e realização e compras) e, por fim, um financeiro (fracionamento e ocultação de valores), destacando o grau de especialização e permanência do grupo.

Desta feita, e diante de todo o acervo colacionado aos autos, fortes são os indícios de que os representados integrem complexa rede criminosa que pratique os delitos de estelionato qualificado, de associação criminosa e de lavagem de capitais em apuração, a caracterizar o fumus comissi delicti.

Outrossim, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar, elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastando indícios suficientes da autoria e materialidade, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos, conforme narrado alhures.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: HC Nº 437.805/MS (2018/0039214-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas STJ – 08/03/2018).

Quanto ao periculum libertatis, entendo estar ainda presente com fins de garantia da ordem pública.

Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi empregado e da gravidade concreta do delito, com a participação, em tese, dos representados em associação criminosa, o que possibilita a reiteração delitiva, sendo possível visualizar a existência de suposto vínculo entre os representados, bem como as ações criminosas supostamente realizadas por eles.

Em que pese não constar registro de antecedentes criminais contra os representados ALAN MARCIO AMARAL DA SILVA e GABRIEL PEREIRA MARQUES, importante destacar que ALAN transferiu, via pix, o valor de R$ 10.000,00 em favor de DENIS PEREIRA FERREIRA, que responde a vários inquéritos policiais e ações penais no estado de Minas Gerais pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 155 e parágrafos (furto qualificado), 163 (dano) e 171 (estelionato), 180 (receptação), 288 (associação criminosa) do Código Penal Brasileiro; art. 14 da Lei do Desarmamento; e crimes de competência da Polícia Federal, como o previsto no art. 289 (moeda falsa). Por sua vez, GABRIEL recebeu o montante de R$ 11.404,00, via pix, de ALAN, e nos moldes do relatório de Id. 155132003,
constata-se que ele possui relação de proximidade com DENIS, já que há uma postagem no FACEBOOK, datada de 01/04/2023, com uma foto dos dois indivíduos, sendo que da legenda infere-se que são amigos de longa data
(Id. 155132003, pág. 16).

Nesse diapasão, faz-se necessária a manutenção da prisão celular dos investigados ALAN MARCIO AMARAL DA SILVA e GABRIEL PEREIRA MARQUES, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista que eles, em liberdade, podem se utilizar dos mesmos artifícios para atingir novos alvos e cometer outros crimes, atentando contra a ordem pública e à paz social, vez que se utilizam de complexa associação, de contatos telefônicos falsos e de várias contas bancárias para cometer delitos
.

É consabido, ainda, que para o deferimento do pleito de liberdade provisória se fazia necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação - aliquid novi -, o que, de análise acurada, não vislumbro, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...).

Pontue-se, também, que os requerentes, em seus pedidos, não trouxeram qualquer elemento novo capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados na decisão de Id. 156735362, restringindo-se a colacionar documentos pessoais de ALAN MARCIO nos Ids. 158430562, 158430563, 158430564, 158430565, 158430566, 158430567 e 158430568, e de GABRIEL PEREIRA nos Ids. 158453450, 158453451, 158453452, 158453453, 158453454, 158453455 e 158453456, e alegarem dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita, residência fixa, etc), sendo cediço que tais condições, não têm o condão de per si afastarem a segregação cautelar.

(...)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, acerca do tema, editou a Súmula 08, que assim dispõe:

Súmula nº 8 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (grifou-se)

Ademais, tratam os autos de crimes com penas máximas cominadas em abstrato que superam os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP.

De outro lado, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos investigados e, conforme demonstrado alhures, eles não possuem condições, neste momento processual, de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, devendo prevalecer, neste instante procedimental, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade.

No mesmo sentido, inclusive, foi o parecer Ministerial de Id. 156594354, que assim se manifestou:

[...]

O periculum libertatis mostra-se evidente e encontra fundamento, primordialmente, na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
Os elementos de informação colhidos até o momento apontam para a existência de uma associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada para a prática de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro
.

Embora os requerentes sejam primários, a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi empregado e a aparente estabilidade da associação criminosa revelam a periculosidade social dos agentes e evidenciam a elevada probabilidade de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade
.
Nesse contexto, a primariedade não se mostra suficiente para afastar a necessidade da medida cautelar
. A liberdade dos requerentes, portanto, configura risco concreto à ordem pública, não se tratando de mera presunção.

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se absolutamente insuficiente e inadequada para prevenir a reiteração criminosa.

Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo INDEFERIMENTO dos Pedidos de Revogação de Prisão Preventiva, mantendo-se integralmente a custódia cautelar de ALAN MARCIO AMARAL DA SILVA e GABRIEL PEREIRA MARQUES, como forma de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do rt. 312 do CPP.

(grifou-se)

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Destaque-se que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Ante todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva, formulados em favor de ALAN MARCIO AMARAL DA SILVA e de GABRIEL PEREIRA MARQUES, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva no Id. 156735362.”

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento.

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá continuar a delinquir.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas provas colhidas nos autos. Assim como o
periculum libertatis
que representa que a revogação da prisão do paciente coloca em riscos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos delitos perpetrados.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
empregado pelo paciente.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o paciente com as referidas condutas denota periculosidade delitiva.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. Os delitos imputados ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrado pelo paciente e mais duas outras pessoas em associação criminosa, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva dos delitos e na periculosidade social do Paciente e as circunstâncias em que ocorreram os delitos.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade dos crimes imputados ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço parcialmente o
habeas corpus
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025